Tribunal: TJSP
Processo: 1019494-64.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MENSALIDADES ESCOLARES DEVIDAS À AUTARQUIA MUNICIPAL QUE PRESTA SERVIÇOS EDUCACIONAIS – EXTINÇÃO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REFORMA – Na medida em que os contratos educacionais têm natureza estritamente de direito privado, é facultado à universidade autárquica buscar a satisfação de seus créditos pela via da execução cível, ao invés da execução fiscal –

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MENSALIDADES ESCOLARES DEVIDAS À AUTARQUIA MUNICIPAL QUE PRESTA SERVIÇOS EDUCACIONAIS – EXTINÇÃO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REFORMA – Na medida em que os contratos educacionais têm natureza estritamente de direito privado, é facultado à universidade autárquica buscar a satisfação de seus créditos pela via da execução cível, ao invés da execução fiscal – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença anulada. Recurso provido.